Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744554-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA CARNAUBA DE SOUZA PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÉRCIA CARNAUBA DE SOUZA PESSOA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705052-10.2023.8.07.0017, promovido por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da Agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238148322, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor atualizado do débito. Em suas razões recursais (ID 77233250), a agravante sustenta que interpôs o agravo de instrumento dentro do prazo legal, mas que, por mero erro material, o protocolo inicial do recurso foi realizado em juízo diverso, sem qualquer intuito protelatório ou má-fé. Ressalta que, constatado o equívoco, o recurso foi imediatamente reapresentado perante este egrégio Tribunal de Justiça, acompanhado do comprovante de protocolo anterior. Assevera que o não recebimento do agravo causaria grave e irreparável prejuízo, pois impediria o reexame da decisão agravada e comprometeria a tutela de seu direito. Fundamenta seu pleito nos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual, da cooperação, do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito (arts. 4o, 5o, 6o, 277, 317 e 321 do CPC). Ao final, postula o reconhecimento da validade do protocolo anterior como comprovação da tempestividade do recurso e o regular processamento do agravo. Subsidiariamente, pleiteia que o requerimento seja admitido como meio hábil de regularização do equívoco, a fim de evitar prejuízos à parte. Sem preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deverá ser dirigido diretamente ao tribunal competente. No caso em exame, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento diretamente no juízo de primeiro grau, a revelar a inobservância da regra inserta no caput do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Trata-se de erro grosseiro, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito dos procedimentos relacionados à interposição de recurso de agravo de instrumentos, claramente descritos nos artigos 1.015 a 1.020 do Código de Processo Civil. Caracterizado o erro grosseiro, não há como ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1492032 SP 2014/0262471-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A interposição de agravo de instrumento perante juízo de primeira instância configura erro inescusável, tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1531784 RJ 2019/0187022-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) – grifo nosso. Cabe salientar que a decisão recorrida (ID 238148322, origem) fora proferida em 14/07/2025, tendo o prazo para interposição do agravo de instrumento se encerrado em 13/08/2025, não sendo crível admitir tal erro após quase 2 (dois) meses do encerramento do prazo. Ademais, uma vez interposto o recurso de forma equivocada, opera-se a preclusão consumativa. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, por intempestividade, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, que impedem a correção do ato. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 16:10:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora